Tribunal: TJDFT
Processo: 0725351-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
vAGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO INADMISSÍVEL.
1. A ausência de submissão prévia de questão ao Juízo de Primeiro Grau para sua análise e consideração impede a sua apreciação de forma inédita na instância recursal, sob pena de violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.
2. A supressão de instância enseja o não conhecimento do recurso ante a sua manifesta inadmissibilidade os termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil.
3. Agravo interno desprovido.